Tribunal: TJDFT
Processo: 0707303-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707303-32.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ÁVILA PARTICIPAÇÕES LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. EXCESSO. A imunidade em relação ao ITBI, assegurada na CF 156, § 2a, I, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado (Tema 796 do STF). A recorrente alega violação aos artigos 35, 36, caput e inciso I, e 37, do Código Tributário Nacional, 3o, inciso I, e 36, ambos da Lei Distrital 3.830/2006, 2o, incisos I e III, do Decreto 27.576/2006, e 23 da Lei 9.249/1995, sustentando a indevida cobrança do ITBI, constatada a integralização do bem imóvel no capital social da empresa insurgente. Defende a inaplicabilidade do Tema 966 do STF. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 35, 36, caput e inciso I, e 37, do Código Tributário Nacional, e 23 da Lei 9.249/1995. Com efeito, constata-se que o acórdão recorrido foi sustentado em fundamentos de índole constitucional e infraconstitucional, contudo a parte insurgente não cuidou de interpor o devido recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, de modo a incidir o enunciado 126 da Súmula do STJ. Nesse sentido, tem-se que a não interposição do recurso extraordinário torna inadmissível a apreciação do recurso especial por haver transitado em julgado a matéria constitucional discutida e decidida no acórdão recorrido (AgInt no AREsp 2457642/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 14/23/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado na alegada inobservância aos artigos 3o, inciso I, e 36, ambos da Lei Distrital 3.830/2006, 2o, incisos I e III, do Decreto 27.576/2006, porquanto “não é cabível o recurso especial porque interposto contra acórdão com fundamento em legislação local, ainda que se alegue violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal. Aplicável, por analogia, o óbice previsto na Súmula n. 280 do STF”. (AgInt no AREsp n. 1.978.148/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 30/11/2022, e AgInt no REsp 2044940/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 12/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005